Tribunal: TCU
Processo: 005.052/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4249/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.052/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Verdiana da Silva (XXX.904.270-XX); Carmem Lucia Leal Wunschi (XXX.762.810-XX); Euclimar Soares de Lima (XXX.342.610-XX); Florinaldo Alves (XXX.655.290-XX); Gisela Stortti Gayer (XXX.205.290-XX); Maria Alice Bitencourt Soares (XXX.396.090-XX); Maria Elizete Cartaxo de Lima Gossling (XXX.889.033-XX); Vera Teresinha Guimaraes Martins das Neves (XXX.650.170-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.